Tribunal: TJDFT
Processo: 0708182-21.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REVELIA. CONFIGURADA. CONTRADIÇÃO. AUSENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO.
1. Trata-se de ação de busca e apreensão em que foi julgado procedente o pedido inicial, após apreensão do veículo. Nesta instância recursal, o réu insurge-se contra a r. sentença, sob o argumento de que não seria cabível a aplicação dos efeitos da revelia ao caso.
2. Ausente contradição no v. acordão, uma vez que a fundamentação se mostrou clara e coerente. Assim, afasta-se a alegação de vício no julgamento.
3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, tendo em vista que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
4. Embargos declaratórios não providos.